Tribunal: TJSP
Processo: 9209824-31.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à possibilidade ou não de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à possibilidade ou não de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de cobrança – Reapreciação da matéria adstrita aos limites delineados na fixação da tese do recurso repetitivo representativo da controvérsia – Pretensão de cobrança de taxa de associação – Adquirente do imóvel que não se associou – Aquisição que ocorreu antes da Lei considerada como marco temporal para aplicação da tese fixada no recurso representativo da controvérsia e que permite a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento de acesso controlado, desde que observada uma das duas hipóteses previstas no entendimento consolidado pelo R. Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso representativo da controvérsia – Acórdão reexaminado que divergiu do entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP – Acórdão reformado para dar provimento ao recurso do requerido, reconhecendo que a taxa de associação não pode ser cobrada no presente caso – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.